Tribunal: TJPA
Processo: 0008237-80.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008237-80.2019.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAURICIO COSTA DE LIMA, NEUSA BARBOSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTAS AOS QUESITOS. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA SEGUIDO DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri que, após o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade dos crimes, a autoria do homicídio, a participação dos acusados na ocultação de cadáver e a posse de arma de fogo por um dos réus, respondeu afirmativamente ao quesito absolutório genérico, absolvendo os acusados. O recorrente requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a absolvição genérica proferida pelo Conselho de Sentença, após o reconhecimento da materialidade e da autoria delitivas, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a contradição lógica entre as respostas aos quesitos gera nulidade apta a ensejar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional do Tribunal do Júri, mas não possui caráter absoluto, admitindo controle por meio da apelação prevista no art. 593, III, “d”, do CPP quando a decisão se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

4.

A decisão é manifestamente contrária à prova dos autos quando não encontra amparo em qualquer elemento probatório produzido no processo ou quando apresenta contradição lógica insanável.

5.

O Conselho de Sentença reconhece expressamente a materialidade dos delitos, a autoria do homicídio, a participação dos acusados na ocultação do cadáver e a posse irregular de arma de fogo, estabelecendo premissas fáticas incompatíveis com a posterior absolvição genérica.

6.

A absolvição dos réus após o reconhecimento dos fatos imputados rompe a coerência interna do veredito, evidenciando decisão arbitrária e desprovida de fundamentação lógica compatível com as respostas anteriormente fornecidas pelos jurados.

7.

A contradição entre as respostas aos quesitos caracteriza nulidade absoluta, impondo sua correção pelo Juiz Presidente ou, não sanado o vício, seu reconhecimento em sede recursal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A anulação do julgamento, nessas circunstâncias, não viola a soberania dos veredictos, mas assegura que o exercício da competência constitucional do Júri observe os limites da legalidade, da racionalidade e da coerência decisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição genérica proferida após o reconhecimento da materialidade e da autoria delitivas configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando ausente fundamento jurídico compatível com as respostas aos quesitos.

2.

A contradição lógica entre respostas afirmativas aos quesitos de materialidade e autoria e a posterior absolvição genérica caracteriza nulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

A anulação do julgamento fundada no art. 593, III, “d”, do CPP não afronta a soberania dos veredictos quando destinada a corrigir decisão incompatível com a prova produzida e com as próprias conclusões do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 490 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0800198-29.2024.8.14.0056, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.02.2026; STJ, AgRg no REsp nº 1.989.949/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (Id 29275441) que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu os réus
MAURÍCIO COSTA DE LIMA
e
NEUSA BARBOSA COSTA
das imputações pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Consta da denúncia (Id 29275188) que, em 28 de julho de 2019, por volta das 00h, na zona rural de Altamira/PA, os denunciados, que eram neto e companheira da vítima, respectivamente, teriam ceifado a vida de Isaías Alves da Costa. Narra a peça acusatória que, após uma discussão motivada por ciúmes, o denunciado Maurício teria imobilizado a vítima pelas costas, enquanto a denunciada Neusa, de posse de uma faca, desferiu-lhe diversos golpes, causando-lhe a morte. Após o crime, teriam ocultado o cadáver em uma cova rasa na propriedade.

A denúncia foi recebida em 29/08/2019 (Id 25764259). Após regular instrução da primeira fase, os réus foram pronunciados nos exatos termos da denúncia, em decisão proferida em 16/05/2022 (Id 29275293).

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27/11/2024 (Ata de Julgamento - Id 29275442), o Conselho de Sentença, apesar de reconhecer a materialidade e a autoria dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, absolveu ambos os réus de todas as acusações.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação (Id 29275447), sustentando, em suas razões, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. Argumenta que há uma contradição insuperável no veredito, pois os jurados afirmaram que os réus cometeram os fatos, mas os absolveram, e que as provas, incluindo a confissão, demonstravam a responsabilidade criminal. Pugna, ao final, pela anulação do julgamento para que os réus sejam submetidos a novo Júri.

Em contrarrazões (Id 29275453), a Defensoria Pública, representando os apelados, requereu o não provimento do recurso. Sustenta a soberania dos veredictos, afirmando que os jurados acolheram a tese defensiva de legítima defesa e clemência, amparada no histórico de violência doméstica sofrida pela ré Neusa, versão que seria plausível diante das provas dos autos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 30485867), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para anular o julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos (cabimento, adequação e tempestividade) e subjetivos (legitimidade e interesse recursal). A apelação foi interposta pelo Ministério Público em 07/12/2024, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias contados da sessão de julgamento (27/11/2024). Portanto,
conheço do recurso
e passo à análise de suas razões de mérito.

2. MÉRITO

2.1. Da Nulidade do Julgamento por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, "d", do CPP)

No mérito, a pretensão recursal do Ministério Público merece ser acolhida.

O cerne da questão consiste em definir se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, mesmo após o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, pode ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos", a ponto de justificar a anulação do julgamento e a submissão dos réus a um novo Júri. A resposta é afirmativa.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal, é um pilar do Tribunal do Júri, garantindo que a decisão de mérito tomada pelos jurados não possa ser substituída por outra de um tribunal técnico. Contudo, essa soberania não é absoluta e não confere aos jurados um poder ilimitado ou arbitrário. O próprio ordenamento jurídico prevê mecanismos de controle, como a apelação com base no art. 593, III, 'd', do CPP, que funciona como uma válvula de segurança contra decisões que se divorciam por completo da realidade probatória.

Uma decisão é considerada manifestamente contrária à prova dos autos não quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, mas quando sua decisão não encontra
nenhum amparo, mínimo que seja, em qualquer elemento probatório constante do processo
. A situação se agrava quando a decisão é, em si,
logicamente contraditória
.

É exatamente o que ocorreu no presente caso. Da análise da ata da sessão (Id 29275442) e da sentença (Id 29275441), extrai-se que o Conselho de Sentença, num primeiro momento analítico, estabeleceu premissas fáticas claras ao responder afirmativamente aos quesitos.
Os jurados reconheceram a materialidade do homicídio, confirmaram que a ré NEUSA BARBOSA COSTA foi a autora dos golpes de faca que causaram a morte da vítima, admitiram a ocorrência da ocultação do cadáver e, ainda, afirmaram que ambos os réus, MAURÍCIO COSTA DE LIMA e NEUSA BARBOSA COSTA, concorreram para este segundo crime.
Por fim, reconheceram que o réu MAURÍCIO COSTA DE LIMA possuía armas de fogo em sua residência.

Ocorre que, na sequência, ao serem indagados no quesito genérico obrigatório ("O jurado absolve o acusado?"), os jurados também responderam afirmativamente, absolvendo os réus de todas as imputações cujas autorias e materialidades haviam acabado de reconhecer.

Essa sequência de respostas denota uma ruptura lógica insuperável, que vicia o veredito em sua essência.
A decisão tornou-se manifestamente contrária à prova dos autos não porque os jurados discordaram da acusação, mas porque eles
discordaram de si mesmos
. As respostas afirmativas aos quesitos de autoria e materialidade constituem o reconhecimento, pelo corpo de jurados, da existência de prova para aqueles fatos. Ao absolverem os réus logo em seguida, sem uma justificativa legal aparente que se harmonize com as respostas anteriores (como uma legítima defesa que, para ser acolhida de forma coerente, pressuporia outra dinâmica fática), os jurados proferiram uma decisão arbitrária e despida de fundamentação lógica mínima.

Conforme bem pontuou o douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, em seu parecer, "a sentença absolutória não preside de coerência, vez que os jurados ora entendem que os acusados cometeram os delitos que lhes foram imputados, e logo em seguida optam por absolvê-los, deixando evidente a contrariedade existente na votação dos quesitos".

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado de relatoria da Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, enfrentou situação idêntica, na qual o Conselho de Sentença, após reconhecer materialidade, autoria e qualificadora, absolveu genericamente o acusado, tendo a 3ª Turma de Direito Penal anulado o julgamento por entender a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme se extrai da ementa:

"A resposta afirmativa do Conselho de Sentença quanto à materialidade, autoria e tentativa de feminicídio revela contradição lógica com a posterior absolvição do réu no quesito absolutório genérico
, especialmente diante da ausência de tese defensiva apta a fundamentar tal resultado. [...] A decisão do júri, ao acolher o quesito absolutório genérico de forma desconectada das provas dos autos e sem apoio em teses jurídicas válidas, configura manifesta contrariedade à prova, ensejando a anulação da sentença e a determinação de novo julgamento." (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800198-29.2024.8.14.0056 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 12/02/2026) – destaquei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica ao assentar que a contradição nas respostas dos jurados constitui nulidade absoluta, que sequer se sujeita à preclusão, devendo ser sanada pelo Juiz Presidente ou, caso não o seja, reconhecida em sede de apelação:

"1. O art. 490 do CPP preconiza que, se identificada contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri explicará ao Conselho de Sentença em que ela consiste e submeterá os quesitos novamente à votação. 2.
Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão.
Precedentes." (STJ - AgRg no REsp: 1989949 SP 2022/0069432-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022) – destaquei.

Portanto, a decisão absolutória, no caso concreto, tornou-se manifestamente contrária à prova dos autos no exato momento em que contradisse as respostas anteriores dadas pelos próprios jurados, que se basearam nessas mesmas provas para afirmar a autoria e materialidade dos crimes. Assim, a anulação do julgamento não fere a soberania dos vereditos, mas, ao contrário, a prestigia, garantindo que o Júri exerça sua competência dentro dos limites da legalidade e da racionalidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, com fundamento no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal,
anular a sessão de julgamento
a que foram submetidos os réus
MAURÍCIO COSTA DE LIMA e NEUSA BARBOSA COSTA
, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que a outro julgamento sejam submetidos perante o Tribunal do Júri da Comarca de Altamira.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026